Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-45.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000156-45.2018.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA CLAUDIA DANTAS Advogado(s): PEDRO MENDES DE ARAUJO DANTAS, ANDRE MENDES DOS ANJOS LEITE, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DESDE A ORIGEM. DISTINÇÃO ENTRE TEMAS 551 E 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 916. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de cobrança de verbas trabalhistas (férias, 13º salário e FGTS) formulados por servidora que prestou serviços médicos ao Município de Casa Nova no período de 01/05/2014 a 30/09/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber qual das teses de repercussão geral do STF (Tema 551 ou Tema 916) deve ser aplicada ao caso concreto e quais verbas são devidas em decorrência de contratação temporária irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Importa distinguir as hipóteses de incidência dos Temas 551 e 916 de Repercussão Geral do STF. O Tema 551 trata do desvirtuamento de contratação inicialmente válida, enquanto o Tema 916 refere-se à nulidade da contratação desde sua origem. 4. A contratação temporária exige observância de requisitos específicos previstos no art. 37, IX, da CF, conforme estabelecido no Tema 612 do STF: casos excepcionais previstos em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade. 5. No caso concreto, a contratação foi nula desde sua origem, pois: (i) não foi acostada aos autos lei municipal regulamentadora; (ii) não houve formalização contratual; (iii) não foi observado processo seletivo simplificado; (iv) não foi justificada a excepcionalidade da contratação. 6. O próprio ente público reconheceu nas contrarrazões a precariedade da contratação, destacando a ausência dos requisitos legais necessários. 7. Aplicável ao caso o Tema 916 do STF, que estabelece que contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários e ao recolhimento do FGTS. 8. Afasta-se a aplicação do Tema 551 do STF, que pressupõe contratação inicialmente válida posteriormente desvirtuada por sucessivas renovações. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para determinar o recolhimento do FGTS referente ao período laborado, mantendo-se a improcedência dos demais pedidos. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 932, V, "b". Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); TJ-BA, APL 80023195420198050022; TJ-CE, Apelação 0200100-76.2022.8.06.0027. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000156-45.2018.8.05.0052, em que figura como apelante ANA CLAUDIA DANTAS e como apelado MUNICÍPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04